Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. COMPETENCIA DOS JUIZADO ESPECIAIS. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para a análise do caso, extinguindo o processo, sem resolução de mérito. Em suas razões, a recorrente sustenta a inexistência de fundamentação para a negativa, via administrativa, do pagamento da indenização, que não se deu por necessidade de realização de perícia que indicasse a extensão do dano sofrido pela Recorrente, mas sim porque não teria sido efetuado o pagamento do prêmio do seguro DPVAT até o vencimento. Defende que o laudo emitido pelo IML já é suficiente para constatar a extensão da lesão, bem como excluir a necessidade de realização de outra perícia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54300782).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça concedida.
3. Aduz a autora que se envolveu em acidente automobilístico, no dia 26.12.2020, vindo a suportar despesas médicas e hospitalares. Requer assim, por meio desta ação, a indenização referente ao Seguro DPVAT, discorrendo sobre o direito vindicado e pugnando pela condenação ao pagamento de R$ 13.500,00 conforme previsto pela Lei 6.194/73.
4. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que as o laudo elaborado pelo IML (ID 54300756 - Pág. 10 e 11) é conclusivo quanto à debilidade permanente da função de olho direito em grau acentuado e dano estético por retratação palpebral do mesmo olho. Assim, desnecessária a realização de perícia, pois evidentemente as provas colacionadas aos autos são suficientes para apreciar a demanda.
5. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020). Demais disso, há necessidade de verificação da fundamentação da recorrida para negativa via administrativa do pagamento do seguro.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
7. Sem honorários ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.